Tribunal: TJES
Processo: 5000910-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO DE JESUS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000910-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVADO: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu saída temporária ao apenado, dispensando a realização de exame criminológico. O órgão ministerial sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico, conforme previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, e requer a reforma da decisão para determinar a submissão do apenado à avaliação. A defesa argumenta a irretroatividade da norma penal mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do art. 112, § 1º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, aos condenados por crimes cometidos antes de sua vigência, considerando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024 impôs a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime e saída temporária, representando uma restrição mais gravosa ao direito dos apenados, caracterizando-se como norma de direito material.

Conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o art. 2º do Código Penal, normas de direito penal material não podem retroagir para prejudicar o réu, sendo inaplicáveis a fatos ocorridos antes de sua vigência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência do exame criminológico, nos termos da nova legislação, constitui
novatio legis in pejus
, vedando sua aplicação retroativa (RHC nº 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2024).

Ainda que se argumentasse a natureza processual da norma, sua aplicação não poderia restringir direitos já adquiridos pelos apenados, sobretudo diante da incapacidade do Estado em garantir a realização oportuna do exame criminológico.

No caso concreto, o apenado realizou exame criminológico em 25/06/2024, tendo sido considerado apto, inexistindo fundamento concreto para condicionar a concessão da saída temporária à nova exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 constitui norma de direito material mais gravosa e não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência.

A exigência do exame criminológico para concessão de benefícios da execução penal deve estar fundamentada em elementos concretos, conforme a Súmula Vinculante nº 26 e a Súmula nº 439/STJ.

O Estado não pode impor restrições a direitos dos apenados com base em dificuldades estruturais para a realização do exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2024, DJe 23/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000910-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVADO: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Aberto (ID 11890089, pp. 01/04), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0005602-18.2011.8.08.0024, por meio da qual foi concedida a saída temporária ao apenado, com dispensa de exame criminológico.

Nas razões recursais apresentadas (ID 11890089, pp. 05/17), o órgão ministerial argumenta, em síntese, que: (i) o apenado não cumpre com os requisitos para a concessão do benefício; com o advento da Lei nº 14.843/2024, tornou-se obrigatória a realização do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, devendo a nova normativa ser observada em todos os casos; (ii) o exame criminológico, tal como previsto no novel art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84 compatibiliza-se com o ordenamento constitucional, pois contribui para o processo de ressocialização e para a prevenção da reincidência.

Dessa forma, requereu seja modificada a decisão vergastada para o fim de submeter o preso ao exame criminológico.

A defesa, por outro lado, requer o improvimento do recurso, com base no argumento da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 122, § 2º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
que se tratar de crime hediondo
, a saída temporária não será concedida. Confira-se:

Art. 112, § 1º. Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.

Diante do contexto apresentado, é importante esclarecer, primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada, para fins de aferição da sua retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser obrigatório para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício, do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de obterem a progressão de regime, e, portanto, não deve retroagir.

Tal posicionamento se alinha com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime
s
praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024), no entanto, quanto aos crimes praticados anteriormente,
subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ
.

Importante obtemperar que, ainda que se entendesse pela natureza meramente processual e procedimental da inovação normativa, ou seja, por sua aplicabilidade imediata a fatos anteriores, o fato é que
não seria possível cercear o direito dos apenados
que já cumpriram os demais requisitos para a concessão do benefício, deixando-os em regimes mais gravosos,
exclusivamente por deficiência estrutural do Poder Público em propiciar a realização
oportuna
do exame criminológico.

Ademais, verifica-se que o apenado realizou exame criminológico no dia 25/06/2024, o qual foi considerado apto (Mov. 244, do SEEU).

N
o caso vertente
, a execução penal compreende a(s) seguinte(s) condenações:

0001128-87.2015.8.08.0048 – 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – Art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas — data do fato: 18/01/2015;

0006757-13.2013.8.08.0048 – 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – Art. 14,
caput,
da Lei n° 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento – data do fato: 16/03/2013;

0022565-58.2013.8.08.0048 – 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – Art. 121, § 2º, do Código Penal – Data do fato: 15/07/2013;

0023998-05.2010.8.08.0048 – 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas – Data do fato: 30/09/2010.

Diante dessas balizas, verifica-se que a execução somente compreende
fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024
, não havendo fundamentos concretos que evidenciem a imprescindibilidade de realização do exame criminológico, motivo pelo qual a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)